Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. PAGAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Na hipótese, os contracheques (ID 49259900) mostram que a gratificação em tela não era vultosa e apresentava o mesmo valor de outras duas gratificações, em um contracheque de mais de uma dezena de rubricas, circunstâncias que desautorizam a presunção de que o autor tinha conhecimento da impropriedade do pagamento.
5. Além disso, ao contrário do afirmado pelo Ente Distrital, o erro na folha de pagamento não foi corrigido no mês seguinte à sua detectação e o próprio Distrito Federal lançou dúvidas sobre a legitimidade ou não do pagamento. Inicialmente, em maio de 2021, a SEE/DF intimou o servidor para devolver 90 horas recebidas indevidamente da gratificação nos meses de maio e abril de 2021. Em julho de 2021, informou o recebimento indevido de 90 horas no período de junho de 2017 a abril de 2021. Já em novembro de 2021, expediu nova intimação para restituir a integralidade da GAZR paga desde junho de 2017 até abril de 2021 no valor de R$ 19.945,79 (ID 49359900 - Pág. 1 a 13 e ID 49359901 - Pág. 1 a 12).
6. Esse cenário é insuscetível de desconstituir a boa-fé do servidor e inviabiliza a repetição do indébito.
7. Nesse sentido é o entendimento da Terceira Turma Recursal: “7. No caso sob exame, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, sem qualquer contribuição da sua parte. (...) 9. O Distrito Federal alega, em contestação, a ausência de comprovação dos requisitos fáticos exigidos em lei para o recebimento da gratificação, mas, não desponta do processo administrativo o que teria justificado a legalidade da percepção da referida verba em meses anteriores (ID 35126485) e o que teria causado a ilicitude no recebimento no período de abril a junho de 2021. Ressalta-se que não há qualquer indicação nos autos de que a servidora teria mudado de lotação, tampouco qualquer termo ou declaração da servidora no sentido de solicitar a percepção da gratificação nos meses em questão. 10. Assim, não há como concluir que a parte autora tenha falhado em seu dever de lealdade perante a Administração ao deixar de verificar a legitimidade do recebimento da gratificação, sendo descabida, portanto, a reposição da verba. (...) (Acórdão 1427874, 07643613320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, DJE: 14/6/2022). Ainda: Acórdão 1412592, 07046758120198070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.